Tribunal: TJSP
Processo: 2024113-13.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pensão
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PREVIDENCIÁRIO – PENSÃO POR MORTE – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO SEM LIMITE PERCENTUAL – INEXISTÊNCIA DE CO-BENEFICIÁRIO NA DATA DA AÇÃO – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM SUA INTEGRALIDADE – RETROATIVIDADE DOS ATRASADOS – LIMITAÇÃO À DATA DA CITAÇÃO – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – AGRAVO DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PREVIDENCIÁRIO – PENSÃO POR MORTE – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO SEM LIMITE PERCENTUAL – INEXISTÊNCIA DE CO-BENEFICIÁRIO NA DATA DA AÇÃO – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM SUA INTEGRALIDADE – RETROATIVIDADE DOS ATRASADOS – LIMITAÇÃO À DATA DA CITAÇÃO – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.